Tribunal: TJDFT
Processo: 0735546-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0735546-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELLO DIAS DE PAULA, GABRIELA VOLLSTEDT BASTOS VILLAS BOAS, DANILA JESUS SILVA FERREIRA, ADMAR GONZAGA NETO IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Os autos vieram conclusos para apreciação da petição de id 50580419, por meio da qual os impetrantes reiteram o pedido de concessão da medida liminar. Ocorre que o pedido já foi apreciado em sede de plantão judicial, no dia 25/08/2023, pelo em. Desembargador Alfeu Machado, que exarou a seguinte decisão (id 50574496): (...) A análise rarefeita da petição inicial revela que os impetrantes almejam acesso à investigação criminal, na qualidade de advogados, ressaltando que pretendem apenas o conhecimento das “provas já documentadas e sem diligências pendentes”. Contudo, não se verifica do contido na peça de ingresso a indicação de qualquer fato específico que possa resultar em perecimento de direito, de modo a justificar a formulação excepcional do pedido em sede de plantão judicial. Não se tem notícia de prisão do investigado representado pelos causídicos impetrantes, assim como não foi indicado nenhum ato processual iminente ou qualquer outra questão processual específica que exija a pronta atuação da defesa técnica e que não possa aguardar o regular expediente forense. Ressalto, ainda, que a alegada negativa de acesso à investigação criminal, apontada como ato coator, teria sido constatada na data de ontem, em 24 de agosto de 2023. Nesse cenário, os impetrantes tiveram oportunidade de impetrar o mandado de segurança durante o regular expediente forense na data de hoje perante o Desembargador Relator natural do processo. Ademais disso, não justificaram, ainda que minimamente, o aguardado do início do plantão judicial para o ingresso do writ. Relevante destacar que, na exordial, sequer há alegação de urgência, tampouco de perecimento de direito, já que, a respeito disso, os impetrantes se limitam a alegar que “(...) a negativa de acesso aos autos do processo n. 0728301-38.2023.8.07.0001, causa notório prejuízo a defesa de Jair Renan Valle Bolsonaro, cliente dos ora impetrantes.” A Vara Criminal em que tramita o processo de origem sequer estará em atividade até o próximo expediente forense, de modo que não seria possível o cumprimento de eventual medida liminar, caso fosse concedida neste plantão judicial. Nesse contexto, não se justifica a impetração excepcional do presente mandado de segurança neste plantão judicial, devendo a análise do pedido ser realizada pelo Relator natural da causa, no próximo expediente forense. Cumpre sempre evidenciar que o plantão judicial é uma atividade jurisdicional para casos de extrema gravidade, não podendo ser banalizado em desrespeito à atividade jurisdicional, nem utilizado para escolha de magistrado ou para obstar a análise do pedido pelo juízo natural da causa. Assim, a falta de apreciação da medida pleiteada nesse plantão não acarreta o perecimento do direito, caso em que deverá ser obedecida a norma supracitada, razão pela qual não admito o exame do pedido de liminar em sede de plantão e determino a distribuição regular do presente mandado de segurança a um dos Desembargadores integrantes da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, observando eventual prevenção, nos termos dos arts. 23, IV e 81 do RITJDFT. Como se vê, ao contrário do que afirma a petição, a decisão não atribuiu aos impetrantes a pretensão de manipular a distribuição do feito, mas apenas acentua a ausência de urgência a justificar a apreciação do pedido em sede de plantão judicial do Conselho da Magistratura. O pedido formulado na petição, é, portanto, de reconsideração, que não pode ser admitido no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017 e da Portaria GPR n. 1958 de 14 de agosto de 2023, a qual dispõe, em seu artigo 4o, §2o: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: [...] § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília, sábado, 26 de agosto de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial